Tribunal: STJ
Processo: 5249095-64.2024.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797914 - GO (2024
/0433966-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: f464d17a-3f32-48be-8253-3f316e64ccab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797914 - GO (2024
/0433966-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO
RODRIGUES FERNANDES contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte
Superior, que negou provimento ao agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl.
176):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47746227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 228bb223-9ab4-4e1c-92fc-a9bcb6d92371

A parte embargante sustenta, às e-STJ fls. 184/186, em suma, que o
acórdão embargado incorreu em omissão, pois "não teceu qualquer consideração acerca
da nítida violação ao dever de fundamentação das decisões (...), caracterizada pela
fixação da multa em dissonância com a natureza jurídica atribuída à referida sanção pela
legislação processual civil" (e-STJ fl. 185).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Constou do julgado ora embargado, que o Tribunal de origem
apreciou a questão de maneira suficientemente fundamentada, inclusive transcrevendo a
fundamentação adotada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em deficiência ou
em negativa de prestação jurisdicional.
O aresto recorrido assentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 93
/94):
A par disso e conforme consignado no voto condutor do julgado arrostado, a
insurgência veiculada no agravo de instrumento direcionou-se contra o
capítulo da decisão agravada que, acolhendo a impugnação ao cumprimento
de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 10.380,50 (dez mil, trezentos
e oitenta e reais e cinquenta centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na espécie, conforme exaustiva e suficientemente declinado no decisum
recorrido, no feito originário foi deferida liminar para determinar a exclusão
da inscrição do nome autor do rol de maus pagadores, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), limitado à 30 (trinta) dias (evento no 08 do feito originário).
A parte requerida foi citada/intimada no dia
(evento no 16/18 do
11/08/2022
feito originário), porém o cumprimento da liminar somente se deu em
(evento no 32 do feito originário), ensejando a aplicação das
26/09/2022
astreintes.
Ao pretender o cumprimento da sentença, o exequente incluiu em seu cálculo
a multa diária no importe total de R$ 10.380,50 (dez mil, trezentos e oitenta
reais e cinquenta centavos), que veio a ser impugnado pela parte executada,
sob o fundamento de que não fora comprovado sua recalcitrância no
cumprimento da ordem judicial e por configurar excesso de execução.
Nesse cenário, o julgado hostilizado confirmou o posicionamento do juiz
singular ao redarguir que “o valor pretendido pela exequente, contraria os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que o valor executado a
Documento eletrônico VDA47746227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 228bb223-9ab4-4e1c-92fc-a9bcb6d92371

título de multa – R$ 10.380,50 (dez mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta
centavos), ultrapassou o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 –
cinco mil reais). Quando o magistrado fixa multa, o objetivo é que sua
imposição sirva como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, de
sorte que a parte adversa obtenha efetivamente a tutela jurisdicional
pretendida, ou seja, a multa não possui natureza remuneratória e a execução de
”.
valores excessivos ocasionaria enriquecimento indevido da parte exequente
Isso porque, admitir que a multa suplante o valor da própria condenação, estar-
se-ia admitindo que o acessório teria maior relevância que o principal, em
verdadeira inversão de valores, sem embargo que a ordem foi, ao fim e ao
cabo, cumprida.
Obviamente, não há se falar em erro material, porquanto a condenação do
executado foi claramente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, que inclusive foi majorado no julgamento do
apelo interposto pelo ora recorrente (evento 47 do feito originário).
Indene de dúvida que o
da condenação é aquele que consta do
quantum
dispositivo do acórdão proferido no julgamento do referido apelo, o que não se
confunde com a quantia pleiteada na inicial, como pretende fazer crer o ora
embargante, objetivando incluir na condenação a quantia correspondente à
inexigibilidade do débito.
, em atenção
Frise-se que as astreintes foram limitadas ao valor da condenação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender o
arcabouço normativo hierarquicamente sistematizado, secundado por
consolidada coletânea jurisprudencial citados no acórdão embargado.
(Grifos acrescidos)
Ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não h,
necessariamente, ausência de manifestação.
Com efeito, não há como confundir o resultado desfavorável ao
litigante com a falta de fundamentação.
Nesse contexto, os argumentos defendidos pelo recorrente
manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo certo que
eventual reforma do julgado embargado não condiz com a natureza integrativa dos
aclaratórios.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA47746227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 228bb223-9ab4-4e1c-92fc-a9bcb6d92371

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.898.952/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
.
07/12/2021
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, ao não conhecer do Agravo interno, ante a incidência da Súmula
182 desta Corte e do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS n. 27.711/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
31/3/2022
Advirto o recorrente que a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:28
Código de Controle do Documento: 228bb223-9ab4-4e1c-92fc-a9bcb6d92371

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.797.914 / GO
Número Registro: 2024/0433966-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
524909564 52490956420248090097 54059573420228090097
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO : CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO PAULO RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48606116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 11262839-9bbc-4505-b725-970e622d5a64

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: 11262839-9bbc-4505-b725-970e622d5a64